Tribunal: TJSP
Processo: 2171944-75.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280142
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2171944-75.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Araras, em que é embargante
ROGÉRIO CASSIANO, é embargado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente sem voto), MOACIR PERES E COIMBRA SCHMIDT.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2171944-75.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Rogério Cassiano
Embargado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Interessados: Estado de São Paulo e Delegado Titular de Polícia de Araras-SP
Comarca: Araras
Voto no 18629
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegada contradição –
Inexistência – Pretendida rediscussão da matéria tratada nos
autos – Impossibilidade nesta via – Recurso rejeitado.
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração, nos quais o embargante
suscita a existência de contradição no julgamento anterior.
É o relatório.
Recebo os embargos de declaração, porque tempestivos,
negando-lhes provimento, contudo, pois não há omissão, contradição ou obscuridade no
julgamento do agravo de instrumento.
A E. Turma reconheceu a intempestividade do agravo de
instrumento, fazendo-o de maneira clara e coerente, pelo que as considerações
desenvolvidas no arrazoado são pura expressão do inconformismo do embargante,
descontente que se mostra com a solução da causa naquilo que lhe foi desfavorável.
É bem de ver que a parte sequer indica no que consistiria a
contradição que diz existir no v. Acórdão, cabendo lembrar que os embargos de declaração
somente se justificam à vista de contradição interna, que é diferente da situação em que o
julgado esteja em dissonância com entendimento da parte, da doutrina ou mesmo de outros
Tribunais (Nery & Nery, CPC e legislação extravagante, 16a ed., SP, RT, 2016, p. 2282).
Nesse contexto, cumpre lembrar também que não se há de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
falar em omissão, contradição ou obscuridade apenas porque a decisão frustrou a
expectativa da parte quanto ao direito que pretende ver reconhecido.
Nestes termos, rejeito os embargos de declaração.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
Relator